Tribunal: STF
Processo: RE 114839
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-17
Data de publicação: 1987-12-17

Ementa:
- Recurso extraordinário.
         Desistencia  não  homologada.  Nova  interposição  no  prazo
legal. Tempestividade.
         Razoes  finais  (art.  5..  inciso  V,  do  Decreto-lei   n.
201/67). Cerceamento de defesa (art. 153, paragrafo 15,  da  C.F.  de
1967/1969).
1.       Renovada a interposição do recurso extraordinário, dentro do
prazo legal, sua tempestividade e  de  ser  admitida,  mesmo  que  da
primeira interposição tenha havido desistencia, sobretudo se esta não
chega a ser homologada.
2.       Se  ao  denunciado  e dada oportunidade para apresentação de
razoes escritas, inclusive para alegações de mérito (art. 5.,  inciso
V  do  Decreto-lei  n.  201/67),  e  aquele  se  limita  a   suscitar
preliminares  de  nulidade  do  processo,  não  se  pode   considerar
caracterizado cerceamento de  defesa,  pelo  simples  fato  de  haver
silenciado sobre as questões de fundo.
         Recurso  extraordinário  declarado   tempestivo,   mas   não
conhecido, pela letra "a", por maioria de votos.